Tribunal: CARF
Processo: 18050.720108/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. CÔNJUGES. BENS COMUNS.
Configura-se a solidariedade tributária, nos termos do art. 124, I, do CTN, entre cônjuges casados sob regime de comunhão de bens em relação à alienação de patrimônio comum, sendo facultado ao Fisco exigir a totalidade do crédito de qualquer um dos coobrigados, especialmente quando um deles concentra a declaração dos referidos bens em seu ajuste anual.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. DAÇÃO EM PAGAMENTO.
A entrega de unidade imobiliária para quitação, parcial ou total, de débito relativo à aquisição de outro imóvel caracteriza dação em pagamento, operação esta equiparada à alienação para fins de incidência do imposto sobre a renda, nos termos do art. 3o, § 3o, da Lei n.o 7.713/1988.
PERMUTA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. EXCLUSÃO. REQUISITOS.
A exclusão do ganho de capital por permuta exige que a operação seja realizada exclusivamente entre unidades imobiliárias e que a escritura pública correspondente seja lavrada sob a natureza jurídica de permuta, não se aplicando a transações instrumentalizadas como compra e venda quitadas mediante dação em pagamento.
ISENÇÃO. REINVESTIMENTO EM IMÓVEIS RESIDENCIAIS. ART. 39 DA LEI N.o 11.196/2005.
A isenção do ganho de capital prevista no art. 39 da Lei n.o 11.196/2005 não alcança a alienação de terrenos ou glebas sem edificação residencial, tampouco pode ser fruída mais de uma vez em um prazo de cinco anos.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. NÃO ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO FISCAL. DOENÇA GRAVE. FORÇA MAIOR.
Embora o não atendimento a intimações para prestar esclarecimentos autorize o agravamento da multa de ofício, nos termos do art. 44, § 2o, da Lei n.o 9.430/1996, deve o acréscimo ser afastado quando comprovado que a inércia do contribuinte decorreu de circunstância de força maior, como o acometimento de doença grave própria e do cônjuge, o que descaracteriza o intuito de dificultar a fiscalização.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. SÚMULA N° 108 DO CARF.
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário lançado, incluindo a multa de ofício, por constituir esta obrigação principal que integra o montante do débito não adimplido no vencimento, nos termos da Súmula n° 108 do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.720108/2018-20
ACÓRDÃO
2302-004.380 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA LOPES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM.
CÔNJUGES.
BENS
COMUNS.
Configura-se a solidariedade tributária, nos termos do art. 124,
I, do CTN, entre cônjuges casados sob regime de comunhão de
bens em relação à alienação de patrimônio comum, sendo
facultado ao Fisco exigir a totalidade do crédito de qualquer um
dos coobrigados, especialmente quando um deles concentra a
declaração dos referidos bens em seu ajuste anual.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. DAÇÃO EM
PAGAMENTO.
A entrega de unidade imobiliária para quitação, parcial ou total,
de débito relativo à aquisição de outro imóvel caracteriza dação
em pagamento, operação esta equiparada à alienação para fins
de incidência do imposto sobre a renda, nos termos do art. 3o,
§ 3o, da Lei n.o 7.713/1988.
PERMUTA
DE
UNIDADES
IMOBILIÁRIAS.
EXCLUSÃO.
REQUISITOS.
A exclusão do ganho de capital por permuta exige que a
operação seja realizada exclusivamente entre unidades
imobiliárias e que a escritura pública correspondente seja
lavrada sob a natureza jurídica de permuta, não se aplicando a
transações instrumentalizadas como compra e venda quitadas
mediante dação em pagamento.
ISENÇÃO. REINVESTIMENTO EM IMÓVEIS RESIDENCIAIS. ART.
39 DA LEI N.o 11.196/2005.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.380 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720108/2018-20
2
A isenção do ganho de capital prevista no art. 39 da Lei n.o
11.196/2005 não alcança a alienação de terrenos ou glebas sem
edificação residencial, tampouco pode ser fruída mais de uma
vez em um prazo de cinco anos.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. NÃO ATENDIMENTO A
INTIMAÇÃO FISCAL. DOENÇA GRAVE. FORÇA MAIOR.
Embora o não atendimento a intimações para prestar
esclarecimentos autorize o agravamento da multa de ofício,
nos termos do art. 44, § 2o, da Lei n.o 9.430/1996, deve o
acréscimo ser afastado quando comprovado que a inércia do
contribuinte decorreu de circunstância de força maior, como o
acometimento de doença grave própria e do cônjuge, o que
descaracteriza o intuito de dificultar a fiscalização.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
SÚMULA N° 108 DO CARF.
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito
tributário lançado, incluindo a multa de ofício, por constituir
esta obrigação principal que integra o montante do débito não
adimplido no vencimento, nos termos da Súmula n° 108 do
CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.380 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720108/2018-20
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto
Carvalho Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte, Antonio Carlos
Monteiro da Silva Lopes, contra o Acórdão n.o 08-45.722, proferido pela 6.a Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE
(DRJ/FOR) (fls. 210/234), que julgou improcedente a impugnação apresentada,
mantendo o Auto de Infração n.o 18050.720108/2018-20 (fls. 2/9) e a exigência de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF)por omissão de Ganho de Capital
apurado no ano-calendário de 2013, com a aplicação da Multa de Ofício agravada de
112,50% (cento e doze vírgula cinquenta por cento) e juros de mora.
1.1LANÇAMENTO FISCAL
O procedimento fiscal foi instaurado com o objetivo de analisar a tributação
incidente sobre rendimentos decorrentes de alienações de bens imóveis ocorridas no ano
calendário de 2013. A fiscalização aponta que, após sucessivas intimações para a
apresentação de documentos e esclarecimentos, o Contribuinte manteve-se inerte, o que
motivou diligências a Cartórios para obtenção de informações essenciais à conclusão do
procedimento fiscal.
A fiscalização apurou que o Contribuinte e seu cônjuge, a Sra. Wanda Monteiro
Lopes, casados em regime de comunhão de bens, realizaram a aquisição de um imóvel
residencial, apartamento 2201 do Edifício Mansão Philheto Sobrinho, pelo valor de R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), por meio de um contrato de promessa de compra
e venda celebrado em 26/06/2013 (fl. 11).
O pagamento por esta aquisição se deu, em sua totalidade, por meio da
transferência de outros dois bens imóveis, configurando, para a Autoridade Lançadora,
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.380 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720108/2018-20
4
uma dação em pagamento. A primeira parte do pagamento foi realizada pela
transferência do Apartamento 601 (valor de R$ 3.500.000,00), operação esta que o
Contribuinte declarou e utilizou a isenção prevista no art. 39 da Lei n.o 11.196/2005, e
que foi acatada pela fiscalização, por se tratar de imóvel residencial com reinvestimento
imediato (fl. 12).
A segunda parte do pagamento, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais), deu-se pela transferência do imóvel denominado Gleba 21,
ocorrida em 19/12/2013. A fiscalização constatou que a Gleba 21 havia sido adquirida
pelo Contribuinte, também em dezembro de 2013 (09/12/2013), por meio de dação em
pagamento a título de distribuição de lucros de uma pessoa jurídica da qual era sócio,
sendo o custo de aquisição atribuído o valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta
mil reais).
O Ganho de Capital na alienação da Gleba 21 foi calculado pela diferença
positiva entre o valor de alienação (R$ 1.500.000,00) e o custo de aquisição (R$
550.000,00), resultando em R$ 950.000,00. Após a aplicação do fator de redução legal
(FR2 da Lei n.o 11.196/2005), o valor tributável foi apurado em R$ 946.686,60.
Aplicada a alíquota de 15% (quinze por cento), o IRPF devido totalizou R$ 142.002,99
(fl. 6 e 13).
1.2 IMPUGNAÇÃO
Em sede de Impugnação (fls. 100/115), os contribuintes alegaram:
a) Nulidade do Auto de Infração: Sustentaram erro de procedimento na lavratura
do auto integralmente contra o Sr. Antonio Carlos, argumentando que, sendo o bem
comum ao casal, a fiscalização deveria ter lavrado autos apartados cobrando 50% de
cada cônjuge, conforme orientações do "Perguntão" da RFB e o art. 22 da IN SRF no
84/2001.
b) Natureza de Permuta: Argumentaram que a operação foi, em essência, uma
permuta (troca do apto 601 e Gleba 21 pelo apto 2201), sendo isenta de IR por não
haver recebimento de torna, conforme art. 121 do RIR/99 e IN SRF no 107/88.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.380 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720108/2018-20
5
c) Afastamento do Agravamento da Multa: Defenderam que a inércia em atender
as intimações decorreu de força maior, visto que ambos os cônjuges (idosos de 80 e 78
anos)enfrentavam tratamentos graves de câncer e procedimentos cirúrgicos complexos
no período fiscalizatório.
d) Exclusão de Juros sobre Multa: Requereram o afastamento dos juros
moratórios sobre a multa de ofício, alegando falta de autorização legal e citando
jurisprudência do CARF.
2.DECISÃO RECORRIDA
A DRJ/Fortaleza, por meio do Acórdão no 08-45.722 (fls. 210/234), decidiu pela
Improcedência da impugnação sob os seguintes fundamentos:
Rejeitou a nulidade, afirmando que a solidariedade (art. 124, I, do CTN) permite
ao Fisco exigir o cumprimento integral da obrigação de qualquer um dos devedores,
sem benefício de ordem.
Afastou a tese de permuta, pois a escritura pública lavrada foi de compra e venda
e não de permuta, requisito essencial para a exclusão do ganho de capital (art. 121, II,
do RIR/99).
Manteve o agravamento da multa de 112,50%, argumentando que, embora o
contribuinte tenha comparecido à repartição em 16/02/2018, manteve-se inerte até o fim
do procedimento.
Manteve a incidência de juros sobre a multa com base na Solução de Consulta no
47 Cosit/2016 e arts. 113 e 161 do CTN.
3.RECURSO VOLUNTÁRIO
Inconformado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 246/265),
reiterando integralmente os termos da impugnação. Destacou que a fiscalização ignorou
a realidade clínica dos recorrentes, comprovada por exames e relatórios médicos
anexos, que justificavam a impossibilidade física de atender às demandas do AFRFB no
prazo assinalado. Reforçou que a substância econômica do negócio era de permuta
imobiliária pura, devendo prevalecer sobre a forma jurídica adotada na escritura.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.380 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720108/2018-20
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, Relator
1. ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
2. QUESTÕES PRELIMINARES E SOLIDARIEDADE
O Recorrente alega que o Auto de Infração é nulo por ter sido lavrado em seu
nome, abrangendo 100% do ganho de capital, enquanto a tributação deveria ter sido
realizada em autos apartados, na proporção de 50% para cada cônjuge, em virtude do
regime de comunhão de bens.
Não se verifica vício capaz de anular o lançamento. O regime de bens do
casamento estabelece que os bens pertencem a ambos os cônjuges, caracterizando
copropriedade e, consequentemente, interesse comum no fato gerador. O Art. 124,
inciso I, do CTN, estabelece a responsabilidade solidária sem benefício de ordem,
permitindo ao Fisco exigir a totalidade do crédito de qualquer coobrigado. Tendo o
Recorrente declarado a totalidade dos bens em sua DIRPF, a autuação integral em seu
nome, com a inclusão do cônjuge como solidário, atende aos requisitos do art. 59 do
Decreto n.o 70.235/72 e do art. 22 da IN SRF n.o 84/2001.
Portanto, rejeito a preliminar .
3 .MÉRITO
3.1 TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL
No mérito, a controvérsia reside na classificação da operação envolvendo a
Gleba 21. O Recorrente sustenta tratar-se de permuta isenta, enquanto o Fisco a
classifica como dação em pagamento tributável.
A operação consistiu na quitação de parte do preço de um apartamento mediante
a entrega da Gleba 21. Juridicamente, tal entrega para extinção de obrigação pecuniária
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.380 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720108/2018-20
7
constitui dação em pagamento, fato que o Art. 3o, § 3o, da Lei n.o 7.713/1988
expressamente equipara à alienação para fins de ganho de capital. A regra de exclusão
para permutas (Art. 121, II, do RIR/99)exige escritura pública de permuta e identidade
de natureza entre os bens (unidades imobiliárias), requisitos não preenchidos, visto que
o imóvel entregue era um terreno (Gleba) e a transação foi instrumentalizada como
compra e venda com dação.
Inaplicável, outrossim, a isenção do art. 39 da Lei n.o 11.196/2005. A referida
norma exige que o bem alienado seja residencial, o que não ocorre com uma gleba de
terra nua.
Ademais, o Recorrente já havia usufruído do benefício no mesmo ano-calendário
(alienação do Apartamento 601), o que veda nova fruição no prazo de cinco anos, § 5o
do mesmo artigo.
Mantém-se, pois, a exigência do imposto.
3.2PENALIDADES E JUROS
Quanto ao agravamento da Multa de Ofício para 112,50%, assiste razão parcial
ao Recorrente. A farta documentação médica (fls. 132/201) comprova que o não
atendimento às intimações fiscais ocorreu em período de tratamento de câncer do
Contribuinte e de seu cônjuge.
Tal circunstância caracteriza força maior, afastando o elemento subjetivo de dolo
ou resistência injustificada necessário para o agravamento previsto no art. 44, § 2o, da
Lei n.o 9.430/1996. Em observância à razoabilidade, a multa deve ser reduzida ao
patamar de 75%.
3.3 INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA
Por fim, quanto à incidência de juros de mora sobre a multa, a exigência é
legítima.
A multa de ofício, uma vez lançada, integra o crédito tributário como obrigação
principal (Art. 139 do CTN), sujeitando-se à incidência de juros moratórios pela SELIC
conforme previsto no art. 161 do CTN e na legislação específica.
A matéria referente à incidência de juros de mora sobre a multa, encontra-se
pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos da
Súmula 108 do CARF, in verbis:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.380 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720108/2018-20
8
Súmula CARF no 108 Aprovada pelo Pleno em
03/09/2018 Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, não assiste razão ao recorrente.
4.CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, para no
mérito dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos termos da fundamentação
acima delineada.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 278
DF CARF MF
Original